Tribunal: TJDFT
Processo: 0740999-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. QUESTÃO APRECIADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO APELANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido para a absolvição ou, subsidiariamente, para a desclassificação para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu o flagrante preparado; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; (iii) definir se a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Limitada a atuação da polícia ao emprego de técnica investigativa legalmente prevista para documentar atividade criminosa já em curso, não há que falar em flagrante preparado, o qual pressupõe induzimento ou instigação para a prática de crime que não ocorreria espontaneamente.
A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo.
A quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas não podem ser utilizadas para justificar a majoração da pena-base e, simultaneamente, para afastar ou modular a causa de diminuição de pena, sob pena de caracterizar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação da ré parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. Limitada a atuação da polícia ao emprego de técnica investigativa legalmente prevista para documentar atividade criminosa já em curso, não há que falar em flagrante preparado. 2. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição. 3. A utilização da quantidade e/ou natureza da droga tanto na fixação da pena-base como na aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 configura dupla valoração inadmissível."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876503 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, RELATORA Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, ÓRGÃO JULGADOR: QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 22/12/2025. STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no HC 1010390 / SP, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, ÓRGÃO JULGADOR: SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 24/09/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 29/09/2025.